Tribunal: STF
Processo: AI 549345
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 28, da Lei nº
8.038, de 28 de maio de 1990). Cópia da petição de interposição do
recurso denegado, das contra-razões e da decisão agravada. 3. Ônus
de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada Extemporânea.
Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento